Tribunal: TJSP
Processo: 9000134-34.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Prescrição – Aplicação, por analogia, do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, por ausência de previsão legal – Não ocorrência do decurso temporal – Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Prescrição – Aplicação, por analogia, do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, por ausência de previsão legal – Não ocorrência do decurso temporal – Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou a desclassificação para falta de natureza leve ou média – Falta grave reconhecida – Decisão escorreita – Recurso desprovido.